Tribunal: TJDFT
Processo: 0705810-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL DE 84,32%. PERDAS DECORRENTES DO PLANO COLLOR. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese questiona-se a composição da base de cálculo para a implementação do reajuste equivalente a 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) sobre a remuneração do agravante, fixada na sentença proferida em ação coletiva ajuizada contra o Distrito Federal. 1.2 O agravante pugna pela inclusão do valor da gratificação temporária decorrente do exercício de cargo em comissão (Rep DGF/DFA) na base de cálculo do aludido reajuste.
2. No caso em deslinde a sentença determinou que a base de cálculo do reajuste salarial deve levar em consideração os vencimentos dos servidores afetados.
3. Nos termos do art. 1o da Lei no 8.852/1994, os vencimentos são compostos apenas pelas vantagens financeiras de natureza permanente. 3.1. As gratificações temporárias, como as decorrentes do exercício de cargo em comissão, não são incorporadas aos vencimentos e, portanto, não podem ser incluídas na base de cálculo para a aplicação do reajuste em destaque.
4. Recurso conhecido e desprovido.